Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734128-93.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VALERIA BARBOSA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante interpôs apelação em 19 de novembro de 2024, mas anexou o comprovante do pagamento das custas processuais em 20 de novembro de 2024 (id 67351584). Registro que o pagamento das custas processuais não ocorreu no momento da interposição do recurso, visto que o comprovante de pagamento é datado de 20 de novembro de 2024 (id 67351585). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator